Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS DE RECOMPRA DO FIES. PENHORA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. VALORES LEVANTADOS. RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão da impenhorabilidade dos créditos das executadas oriundos da recompra dos títulos do FIES foi examinada e reconhecida expressamente no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000.

1.1 Sem recurso do acórdão que era desfavorável à exequente-agravante, permitindo o trânsito em julgado, não cabe pretender reexaminar a matéria nos mesmos autos, diante de manifesta preclusão.

1.2 Em nada altera a situação consolidada na decisão preclusa o posterior entendimento declarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.761.543/DF, reconhecendo a penhorabilidade dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro, pois, ainda que pacificado no âmbito daquela Corte Superior, não se trata de precedente com força vinculante e, mesmo que o entendimento fosse de observância obrigatória, não poderia alterar a decisão acobertada pela preclusão.

2. A ordem de restituição dos valores levantados decorre de julgamento colegiado, referente ao mérito do precitado agravo de instrumento, em que jamais houve decisão autorizando levantamento dos valores penhorados, uma vez que a tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.